Tribunal: STF
Processo: HC 257827
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Pleito de absolvição. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adão Luciano de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 787.823/SC (evento 4, fls. 345-84).



    O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos arts. 33, caput e; 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, caput, e §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 (evento 2, fl. 183).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de absolvição do paciente em relação aos delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Ressalta a inexistência de elementos comprobatórios de vínculo estável e permanente entre os acusados. Aduz ausência de provas de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, pois “Nenhum entorpecente foi encontrado em poder do Paciente, tampouco há qualquer elemento que o vincule objetivamente às substâncias localizadas em bairros diversos, na posse de terceiros.”. Alega que a condenação foi lastreada em testemunhos genéricos e na análise de diálogos extraídos de aparelhos celulares apreendidos em outro processo. Requer a absolvição do paciente quanto aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 345-6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por organização criminosa, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com fundamento na impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, ausência de vínculo do réu com as drogas apreendidas e falta de provas da permanência e estabilidade da associação criminosa, além de questionar a dosimetria da pena. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado. 



    4. Outra questão em discussão é a alegação de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado.



    6. Não se vislumbrou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que as teses de nulidade das provas e valoração das circunstâncias do crime não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. 



    7. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é possível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no presente caso.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado. 2. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos de flagrante ilegalidade.’.” 



    Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado nos embargos de declaração (evento 4, fl. 378):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 



    3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "[...] não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)" (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016). 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Ante a ausência de argumentos bastantes para infirmar a decisão agravada, é de se manter a sua higidez, não prosperando o presente recurso. 



    Consignou-se, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    (...).



    No caso, a condenação do agravante transitou em julgado, de maneira que não se poderia conhecer do writ que pretendia a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia.”. (evento 4, fls. 350-1).



    Presente o contexto, assevero que o ato dito coator não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre o pleito de absolvição do paciente quanto aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 4, fl. 353-7):



    “(...)



    Quanto às absolvições, consignei ser cediço que a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se prestava o habeas corpus. 



    Esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer de tal pedido, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 



    Colaciono, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão ora impugnado, a fim de delimitar a controvérsia (e-STJ fls. 228 e 235/237):



    Réu Adão Luciano de Oliveira: 



    Conforme visto anteriormente, e consoante o teor da conversa mantida entre Lucas Eduardo Fernandes (réu nos autos n. 0000634-02.2018.8.24.0008 – operação Primordium) e Luiz Clauder Fusigner (réu nos autos n. 0010303- 79.2018.8.24.0008 – operação Sintonia), o acusado Adão era responsável por fornecer as drogas na região do Brooklin. 



    Para corroborar, colhe-se trecho da sentença condenatória (doc. 1276, fl. 58 da ação penal): 



    ‘O quadro probatório também é reforçado por meio de conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos nos autos n. 0010303- 79.2018.8.24.0008 (operação Sintonia), em que os faccionados Lucas Eduardo Fernandes (réu nos autos n. 0000634-02.2018.8.24.0008 – operação Primordium) e Luiz Clauder Fusigner (réu nos autos n. 0010303- 79.2018.8.24.0008 – operação Sintonia), atuantes na citada região do Brooklin, se referem a Adão como fornecedor de drogas, conforme imagens de pp. 63-64.’. 



    Nesse sentido, destaca-se trecho do depoimento prestado pelo Policial Civil Policial Civil Juarez Maynart Pereira: 



    "[...]Que o réu Adão, vulgo "Sombra", se apresentou no grupo como disciplina geral do Brooklin, localidade onde ele exercia o tráfico de drogas. Discorreu que o nome e a alcunha dele também foram citados em mensagens de outra investigação. [...] Consignou que na operação Sintonia o nome do réu Adão foi mencionado como um dos fornecedores de droga na região do Brooklin, porém não foi possível identifica-lo naquela ocasião, sendo que na presente operação enfim restou identificado como sendo a pessoa que utilizava a alcunha de "Sombra".[...]". 



    [...] a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas exige a configuração de mais requisitos do que o simples tráfico, quais sejam, a demonstração do ânimo associativo, estabilidade e durabilidade da associação. 



    É certo que, para a configuração desse animus associativo, não se mostra imprescindível a prova da reiteração das condutas previstas nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006, contudo, ainda assim, se demanda a prova de um vínculo especial entre os agentes (especialmente no tocante à existência de um "acordo" prévio entre as partes). 



    Nesse ponto, a materialidade e autoria delitivas, em relação a todos os acusados, exsurgem seguras do Relatório de Análise da Polícia Judiciária (docs. 11- 46 da ação penal), áudios contendo o estatuto atualizado da organização criminosa PGC (docs. 48-51 da ação penal), Relatório de Investigação Complementar (docs. 55-57 da ação penal), Relatório de Investigação Complementar II (docs. 59- 83 da ação penal), Relatório de Inquérito Policial (docs. 512-527 da ação penal), e pela prova oral produzida em ambas as fases processuais, conforme apresentado no item 3 deste acórdão. 



    Inicialmente, imperioso destacar que a arrecadação das finanças da organização criminosa PGC provém do "dízimo" e, principalmente, do tráfico de drogas, além de outros delitos, sendo que "todo integrante tem o dever de contribuir com 10% do lucro obtido em ações criminosas praticadas com armas, drogas, pessoal, estrutura, apoio ou uso de bens do PGC ou mesmo de atividades lícitas nas quais o partido tenha envolvimento" (doc. 51 da ação penal). 



    Como visto, a facção é detentora de diversas drogas, que são utilizadas para o tráfico, por seus membros, bem como para a manutenção da facção, vez que os valores arrecadados com o tráfico de entorpecentes financiam a compra de drogas e armas.



    [...] 



    Ainda, as demais provas amealhadas nos autos demonstram que, no caso concreto, os membros do PGC e integrantes do grupo "Balada Vip" possuem ajuste prévio e duradouro, já que o lucro da venda das drogas se reverte em benefício para todos os seus membros, o que, de acordo com o contexto dos autos, era do conhecimento de todos os acusados. 



    Nesse passo, as conversas extraídas do grupo "Balada Vip" dão conta de que o tráfico de drogas era um dos assuntos discutidos pelos seus integrantes. 



    De início, destaca-se que o réu Robson enviou áudio ao referido grupo com conteúdo relacionado à facção, no qual pediu "atenção" aos membros do grupo quanto ao tal de "Boca", que estaria nas redondezas da Proeb (docs. 17-18 da ação penal), cujo alerta demonstra o domínio da facção em referida localidade Como visto anteriormente, destaca-se também que o réu Robson, de acordo com o depoimento do Delegado Rodrigo, foi preso na comarca da Capital por envolvimento com tráfico de drogas, tanto que responde por este crime nos autos n. 0004005-89.2019.8.24.0023 (consulta feita pelo Eproc). 



    Também ficou demonstrado que o grupo possui drogas em seu poder e que as distribui aos demais integrantes, inclusive na forma de "sorteio", como restou evidenciado no dia 09-10-2018, onde o contato "PsicopataGueixa" (Rosangela Inez Rosa da Silva) enviou mensagem avisando sobre um "sorteio de maconha" entre os integrantes da facção, conforme consta no doc. 22 da ação penal, sendo que a ré Nádia, por meio do contato "Filha Psicopata", encaminhou o número da conta bancária para depósitos do referido sorteio.



    Outra mensagem que não deixa dúvidas acerca do vínculo dos réus para a prática do tráfico foi enviada no dia 16-10-2018, às 13h46min pelo réu Kaoê, vulgo "Coringa" e "disciplina" de uma das localidades dominadas pela facção, questionando os demais integrantes do grupo se algum "irmão" da "família" poderia lhe fornecer crack (doc. 39 da ação penal). 



    Como se vê pelo teor da mensagem acima, ficou estampado nos autos que o grupo possui drogas em seu poder e que os integrantes estavam associados para a prática traficância.



    O envolvimento do grupo com o tráfico de drogas também é corroborado pelo depoimento do Delegado de Polícia Rodrigo Roberto Raitez, que afirmou que o grupo é voltado à prática do tráfico de drogas, bem como que os integrantes do grupo "Balada Vip" dialogaram sobre drogas e estatuto da facção. 



    Ainda, asseverou que, durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, foram encontradas drogas na residência do réu Aslei, vulgo "Pisico", bem como anotações do tráfico e balança de precisão na residência do réu Alan Silvano e balança de precisão e papel para embalar drogas na residência do réu Lucas, além de drogas de propriedade do réu Gabriel no apartamento em que este réu se escondia. 



    Para corroborar, tem-se o depoimento do Policial Civil Juarez Maynart Pereira, onde este afirmou que o réu Kaoê, vulgo "Coringa", perguntou no grupo de WhatsApp se alguém teria drogas para fornecer, assim como destacou que foram encontradas drogas em poder dos réus Aslei e Gabriel, além de balança de precisão e embalagens de droga na residência do réu Lucas. 



    Outra circunstância que corrobora o fato de que os réus estavam associados para o tráfico de drogas advém do fato de que a maioria dos réus ostentavam cargos relevantes dentro da facção, mormente de "disciplina" e "auxiliar de disciplina", sendo que, conforme anteriormente demonstrado, tais cargos são ocupados pelos responsáveis da organização do tráfico nas localidade/bairros dominados pelo PGC, assim como pela arrecadação do "dízimo", pela distribuição das drogas nestes locais e, também, pela aplicação de punições a eventuais "irmãos" ou "colaboradores" que desrespeitem as regras da referida organização criminosa.



    Desse modo, o liame subjetivo entre os réus restou bem delineado, visto que o grupo "Balada Vip" se destinava, dentre outros assuntos, a tratar sobre o tráfico de drogas desenvolvido pelos integrantes da facção, e ficou claro que os entorpecentes destinavam-se à associação para o narcotráfico, já que todos se beneficiavam direta ou indiretamente com o produto da venda dos narcóticos. 



    Os elementos objetivos, consistentes na verificação da estabilidade e permanência da associação para o fim de traficar, ressaem não apenas dos depoimentos prestados nos autos e dos dados telefônicos extraídos dos celulares apreendidos, cujos teores foram anteriormente transcritos, mas sobretudo pelo modus operandi empregado, conforme visto acima. 



    Assim, porque a união de esforços para a prática dos ilícitos restou plenamente demonstrada, assim como o liame estável e duradouro, a condenação pela prática do crime de associação para o comércio de drogas deve ser mantida.



    Insta consignar que, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.



    Nesse sentido:



    (...).



    Ora, da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que a existência do vínculo associativo estável e permanente do agravante com os corréus foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias. 



    Para formar seu entendimento também em relação ao crime de tráfico, o Tribunal a quo se valeu das provas amealhadas a partir "de conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos nos autos n. 0010303-79.2018.8.24.0008 (operação Sintonia)" e do testemunho do agente policial em juízo. 



    Logo, as condenações se deram a partir das provas então coligidas. Dessarte, a verificação do acerto ou do desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias ultrapassava os limites cognitivos do habeas corpus.” (destaquei).



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – o tráfico de entorpecentes e a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo paciente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa quanto aos delitos em comento.



    Ademais, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    O ato dito coator, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    E ainda, “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente